Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. DANO QUALIFICADO. CONTEXTO DE RELACIONAMENTO ÍNTIMO DE AFETO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os fatos narrados caracterizam o crime de perseguição, nos moldes do art. 147-A do CP; (ii) analisar se a conduta relativa ao dano ao celular da vítima deve ser desclassificada para o tipo simples do art. 163, caput, do CP; (iii) examinar a suficiência da prova quanto à contravenção de vias de fato; e (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente a fração de exasperação adotada na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura o crime de perseguição a conduta reiterada e invasiva de contato indesejado após término de relacionamento afetivo, por meios físicos e digitais, que comprometa a liberdade e a privacidade da vítima.
4. O dano causado mediante força física contra a vítima caracteriza dano qualificado por violência, nos termos do art. 163, § único, I, do Código Penal.
5. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.
6. A fração de 1/8 sobre o intervalo de penas previstas no tipo penal é critério proporcional e razoável para fixação da pena-base, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência contra a mulher no ambiente doméstico, conforme entendimento da Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21 do Decreto-Lei 3.688/41; 147-A, §1o, II; 163, § único, I; 59; 61, II, “f”; 69; 33, §2o, “c”, e §3o. CPP, art. 386, III e VII. Lei no 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753806, 0724278-65.2022.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 06.09.2023, PJe 14.09.2022. STJ, Súmula 588.